Tribunal: TJMT
Processo: 0017371-38.2018.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017371-38.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), MARCELO DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 063.610.981-09 (APELADO), ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO - CPF: 711.338.601-68 (ADVOGADO), DEBORA PEREIRA DA SILVA (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER – IMPRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – REFORMA DA DECISÃO – PROCEDÊNCIA – PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DO FATO – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE­
– MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – SUBMISSÃO DO RÉU A JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, estando presente a prova da materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, pois para uma decisão de pronúncia bastam fundados indícios, não se exigindo prova plena e absoluta da autoria do crime.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença proferida pelo Juízo da 14a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, no processo n. 0017371-38.2018.8.11.0042, que impronunciou o acusado
Marcelo de Oliveira da Silva
da imputação dos delitos tipificados no art. 121, § 2o, incisos I, III, IV e VI, e § 2o-A, inciso I, e no art. 211, ambos do Código Penal.

Nas razões recursais, o Ministério Público pugna pela reforma da sentença para que o apelado seja pronunciado e submetido a julgamento perante o egrégio Tribunal do Júri, considerando a existência de prova da materialidade e fortes indícios de autoria (Id. 64398009).

Em sede de contrarrazões, a defesa refuta os argumentos do apelante, postulando o desprovimento do apelo e a manutenção da sentença de impronúncia (Id. 64398018).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso ministerial (Id. 67032953).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pelo
parquet
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal contra a sentença que impronunciou o acusado
Marcelo de Oliveira da Silva
da imputação dos delitos tipificados no art. 121, § 2o, incisos I, III, IV e VI, e § 2o-A, inciso I, e no art. 211, ambos do Código Penal.

Extrai-se da exordial acusatória:

“(...) Consta do incluso inquérito policial da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção a Pessoa, registrado sob o n.o 028/2018/D.E.H.P.P/MT, que no dia 04 de fevereiro de 2018, pouco antes de 00h00min, no bairro Três Barras, nesta Capital, o denunciado, mediante forma ainda não conhecida nos autos, mas que a levou a afogamento, matou a vítima Débora Pereira da Silva, de 17 anos de idade (...).

Consta, ainda, que o denunciado ocultou o corpo da vítima, pois o descartou num pequeno córrego, que também serve de esgoto, no mesmo bairro, dificultando sua localização, que se deu somente no dia 06 de fevereiro de 2018, já em estado de putrefação (...)”
– Id. 64396488.

Diante desses fatos, o apelado foi denunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado, na forma do art. 121, § 2o, incisos I, III, IV e VI, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, e de ocultação de cadáver, nos termos do art. 211 do Código Penal.

Após o regular trâmite processual, não se convencendo da presença de indícios suficientes da autoria delitiva, o magistrado singular impronunciou o acusado, com fulcro no artigo 414 do Código de Processo Penal (Id. 64399237).

Inconformado, o Ministério Público insurgiu-se contra a referida decisão, objetivando a pronúncia do recorrido e a sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos da exordial acusatória, uma vez que estão presentes os requisitos necessários para a admissão da acusação.

Importante ressaltar que a
pronúncia
é decisão interlocutória mista, consistente em mero juízo de prelibação, por meio da qual o magistrado admite ou rejeita a acusação, não se exigindo a certeza da autoria do crime, mas apenas a existência de
indícios
suficientes e prova da materialidade, imperando, nesta fase final da formação da culpa, o princípio do
in dubio pro societate
.

No caso em apreço, indubitável a existência de prova da
materialidade
do delito, consubstanciada no boletim de ocorrência, laudos periciais e certidão de óbito.

Em relação à
autoria
delitiva, após detida análise do caderno processual, verifico que os elementos de prova reunidos até o presente momento indicam o réu como o suposto autor dos delitos.

Importante trazer inicialmente os fatos ocorridos no domingo dia 4.2.2018, antes do momento do crime, que ocorreu durante a madrugada, após a meia noite, em que não se teve mais notícias da vítima.

Consta que a ofendida estava com sua amiga Leidimara e o marido Oriovaldo Júnior e, no período noturno, foram para a igreja; quando foram embora, a vítima pediu para eles a deixarem na casa do seu ex-namorado, ora acusado, onde se encontrou com ele e, posteriormente, ligou para o casal e pediu para buscá-la. No momento que Júnior chegou no local para buscá-la, visualizou o réu correndo atrás da ofendida com um tijolo na mão, proferindo-lhe ameaças de morte.

A vítima ficou na residência de Oriovaldo Júnior porque estava assustada e tinha pedido para deixá-la trancada, e ele foi buscar a esposa, porém, quando retornaram, encontraram a ofendida com o acusado; Leidimara conversou com ela para que não fosse embora com o réu, mas disse-lhe que não queria problema para eles e foi embora com o apelado.

Ressalte-se que as testemunhas
Leidimara Oliveira da Silva
e
Oriovaldo de Souza Brito Júnior
relataram os fatos nesse sentido em ambas as fases processuais. E convém destacar que confirmaram em Juízo que o réu correu atrás dela com um tijolo ameaçando matá-la e que as brigas naquele dia foram porque o acusado não queria aceitar o envolvimento dela com Vinícius (Id. 64396796, p. 6, Id. 64396497, p. 4, e mídia audiovisual, Id. 64398026, pp. 7-8).

Depois, o apelado levou a vítima para a residência de sua genitora; momento após, ela foi até a casa da avó de Daniel, onde encontrou com seu irmão João Batista, Daniel, Max, Alesson, José Estevan e seu outro ex-namorado, Vinícius. Nessa oportunidade, o irmão da ofendida a mandou embora para não dar problema entre seus ex-namorados, em decorrência das ameaças ocorridas.

Nesse ponto, consta dos autos que nesse mesmo dia, anteriormente aos relatos acima, a vítima tinha trocado mensagens com Vinícius, via
messeger
do
facebook
, e o réu tomou conhecimento, pois tinha acesso a suas redes sociais, motivo pelo qual ameaçou Vinícius por mensagens/áudios (gravação Id. 64398026, p. 7).

Por volta de meia noite, o referido irmão da vítima foi embora para casa e, no local, a viu no quintal conversando no celular com o acusado; nessa ocasião, disse para deixar de falar com ele, e a aconselhou, depois saiu para dormir na igreja.

Destaco que as declarações prestadas em ambas as fases processuais por
João Batista Pereira da Silva
foram no mesmo sentido dos fatos narrados (Id. 64396495, p. 2, e mídia audiovisual, Id. 64398026, p. 7).

A partir desse momento, não há certeza de seu paradeiro, havendo declarações discrepantes do sobrinho da vítima, Marcos, de que a teria avistado falando no celular com Vinícius e que os viu de madrugada se beijando.

Notou-se o sumiço da ofendida na manhã seguinte, quando sua genitora viu que ela não dormiu em casa, ocasião em que ligou para o réu perguntando se estava com sua filha e ele negou.

Foram feitas buscas pelos familiares e amigos, inclusive pelo réu, e somente dois dias depois, em 6.2.2018, encontraram o corpo da vítima, despido, dentro de um córrego, em um terreno baldio localizado nas proximidades de sua residência. A perícia concluiu que a morte se deu por asfixia mecânica (afogamento).

O acusado negou ter perpetrado o delito e, além de outras declarações, afirmou que nunca agrediu a vítima e que não efetuou ameaças contra a genitora dela. Contudo, nesses pontos, convém ressaltar que há elementos de provas nos autos em sentido diametralmente oposto, ao passo que as testemunhas Leidimara e Rosiane souberam pela ofendida que o réu lhe agredia, havendo inclusive conversa no
whatsapp
nesse sentido, entre o acusado e
Rosiane Moraes de Azevedo
, que dizia
“não fala isso pra ninguém não velho, eu não queria bater nela não”
(Id. 64397957, p. 3), tendo confirmado esse fato em ambas as fases processuais (Id. 64397958, p. 1 e mídia audiovisual, Id. 64398026, p. 8); além de a genitora da vítima,
Rita Pereira Soares
, asseverar em sede inquisitiva e judicial que, após os fatos em exame, o réu foi até sua residência com uma arma de fogo e lhe ameaçou de morte, assim como ao seu filho, dizendo-lhe:

“eu só vim aqui te dar um recado: você mostrou foto do Vinícius na televisão, não mostra a minha não, porque se você mostrar a minha, o primeiro que eu vou pegar é o João Batista e depois eu venho atrás de você; porque eu sei a hora que ele vai para o monte e sei a hora que ele vem do monte e sei a hora que você está sozinha; você não fazendo essas duas coisas: não mostrando minha foto na televisão e nem avisando a polícia que eu estive aqui, eu não vou fazer nada contra vocês; eu já matei a Débora e mato vocês também (...) tá avisada desgraçada”
– Id. 64397958, pp. 4-5.

A genitora da ofendida disse ainda que, posteriormente a esse fato narrado, aproximadamente 30 dias depois do delito, encontrou com o réu próximo à farmácia do bairro, junto com outros dois indivíduos, oportunidade em que ele olhou para ela, riu e falou algo para os sujeitos e depois fez gesto com as mãos como se estivesse estrangulando pescoço, entendendo como se ele quisesse mostrar que tinha vontade de esganar ela ou que foi a maneira que teria feito com sua filha, ora vítima.

Nesse aspecto, ao ser questionado diretamente em Juízo, o apelado apenas negou ter efetuado ameaça contra a genitora da vítima. Insta consignar que ele demonstrou que ela não tinha nada contra ele, de modo que não há razão para inventar algo desse tipo. Outrossim, o réu assumiu ter ameaçado Vinícius, ex-namorado da vítima, embora tenha alegado que apenas retribuiu a ameaça feita por ele, o que não se verifica nas mensagens/áudios juntados ao feito.

A aludida informante prestou declarações detalhadas perante a autoridade judicial, afirmando que durante o namoro do acusado com a vítima houve muita briga e ele batia bastante nela; disse que a filha chegava em casa às vezes com roxos e lhe contava que foi ele, e ela dizia para irem na Delegacia, mas ela negava falando que ele a mataria se fizesse isso. Afirmou que gostava muito dele e que ele não destratava a filha na frente dela, somente sabia das agressões pela vítima, que ele parecia uma boa pessoa, mas na verdade é má pessoa. Disse ter ficado surpresa quando ele apareceu na sua casa para lhe ameaçar, confirmando a narrativa efetuada em sede inquisitiva, acima exposta, e dizendo que agora tem medo dele (mídia audiovisual, Id. 64398026, p. 9).

Nesse ponto, Marcos e João Batista confirmaram em sede judicial que a genitora da vítima lhes contou sobre a ameaça perpetrada pelo acusado, e aquele ainda afirmou que sua avó (genitora da ofendida) não mente e que tal fato não seria mentira.

Conquanto a testemunha
Bruna de Deus Coutrim
, prima do acusado, tenha prestado depoimento no sentido de que viu o momento que o réu chegou na residência, dizendo ser em torno de meia noite, e que eles despertaram por volta de 4h30min para trabalhar, disse que não acordou durante a madrugada e não soube dizer se o acusado teria saído de casa ou não (mídia audiovisual, Id. 64398026, p. 9).

Quanto às declarações dissonantes de
Marcos Pereira Soares
, sobrinho da vítima, que residia na mesma casa, em sede inquisitiva, ele relatou que
“chegou em casa somente a noite, não sabe declinar o horário, mas era bem tarde; que passado muito tempo a Débora chegou, tomou banho e trocou de roupa e saiu conversando com alguém pelo celular; que passado algum tempo o declarante resolveu sair para rua, ressaltando que não sabe o horário, mas já era de madrugada e foi andar pelo bairro quando avistou a Débora na esquina da Igreja Palavra de Cristo no Brasil, sendo que ela estava beijando o Vinícius encostados na parede de uma casa vizinha a igreja; que o declarante seguiu para casa para dormir e essa foi a última vez que viu Débora com vida”
(Id. 64396494, p. 6).

Já em Juízo, disse que estava “cheirando cola” na residência da genitora da vítima e ela lhe disse que iria na casa de Vinícius, por volta das 22h, e não voltou mais nem a viu mais; porém, ao ser questionado se ele a avistou com Vinícius,

disse que sim, que estavam juntos na esquina da igreja, não sabendo o horário, mas que
“num tinha nem meia hora que ela subiu eu peguei e subi”
(
sic
), que seria de madrugada; relatou que não viu o seu tio João Batista, irmão da vítima, em nenhum momento na residência, embora ele estivesse no local em duas oportunidades, conforme supracitado

(mídia audiovisual, Id. 64398026, p. 9).

Importante ponderar que os horários mencionados pela aludida testemunha são confusos e sua narrativa não coaduna com qualquer outro depoimento, o que não permite concluir se de fato a vítima estava junto com Vinícius antes do crime, se teriam ficado/beijado e se a última vez que foi vista seria com ele – o que foi negado veementemente por ele. Também não há certeza se era no período da madrugada, conforme alegado; ou se seria na ocasião em que ela foi até a casa da avó de Daniel, onde se encontravam os indivíduos supracitados, incluindo Vinícius; ou ainda se foi no horário em que foi no culto da igreja. Destaca-se que o próprio Marcos disse que naquele dia fez uso de drogas, fator que pode interferir na sua percepção dos fatos.

Foi feita
acareação
com Marcos e Vinícius, nessa ocasião, o primeiro tentou se esquivar do depoimento, conforme se verifica da mídia audiovisual, no entanto confirmou ter visto Vinícius e a vítima juntos, se beijando, de madrugada, no dia do crime – embora a testemunha José Estavan tenha asseverado que ficou junto com o Vinícius durante a madrugada, até as 3 ou 4h; Vinícius por sua vez negou e confirmou sua narrativa de que viu a ofendida apenas no momento em que estava tomando tereré com os amigos na casa da avó de Daniel (mídia audiovisual, Id. 64398026, p. 10).

Vinícius Marcos Barros da Silva
relatou na Delegacia que, no dia dos fatos, a vítima conversou com ele pelo
facebook
de sua genitora, pois ela estava bloqueada no dele, depois ela ligou preocupada porque o réu tinha visto as conversas e estava andando pelo bairro armado de motocicleta; e logo em seguida o acusado lhe mandou mensagens ameaçadoras. Disse que quando estava na casa de seu amigo Daniel, com os demais sujeitos supracitados, a vítima apareceu lá, mas seu irmão João pediu para ela ir embora em razão das ameaças do réu; afirmou que nessa ocasião, o apelado ficou passando em frente à casa, em uma motocicleta, com uma camisa enrolada na mão, fazendo estalos com a moto, para intimidá-lo. Afirmou que foi embora do local por volta de meia noite e se dirigiu para sua residência na companhia dos amigos Max e Estevão, e depois chegou Sergio; que ficaram tomando tereré, até que Sergio foi embora por volta das 2h30min e os outros dois ficaram até as 4h; depois disso dormiu e acordou só às 13h, pois tinha folga no trabalho. Narrou ainda que no dia seguinte o réu e Marcos foram até sua casa para questioná-lo sobre o paradeiro da vítima e este último o acusou de ter ficado com ela na noite anterior então sabia onde ela estava, mas asseverou que não ficou com a ofendida (Id. 64396493).

Em Juízo, a referida testemunha apresentou algumas narrativas diferentes, de que não tinha conversado com a vítima anteriormente ao delito, encontrando-a somente na casa da avó de seu amigo Daniel; que além das ameaças proferidas pelo réu, ele ligou por volta das 2h dizendo que tinha voltado com ela e estava tudo certo, oportunidade em que o acusado também falou com José Estevão. Disse também que foi para sua residência depois de tomar tereré junto com Max, Alesson, Daniel e José Estevan, que eles foram embora por volta das 3 e 4h e Daniel dormiu no local até as 6h e foi embora; que seu amigo Messias também foi para sua casa. Quanto ao momento que o réu passou de motocicleta em frente onde estava, relatou que foi a tarde, quando estava com Oriovaldo Júnior na casa dele (mídia audiovisual, Id. 64398026, p. 8).

Consigne-se que
Max Willian de Carvalho
e
Alesson da Guia Oliveira
relatam que todos foram embora juntos da casa da avó de Daniel, mas eles foram para casa, enquanto José Estevan e Vinícius ficaram na casa deste último, e Daniel ficou na residência da avó – fato este que também foi relatado por ele na Delegacia (Id. 64396496, p. 2). Max confirmou que a tarde o acusado passou de motocicleta, mais de uma vez, em frente à casa do Oriovaldo Júnior (Id. 64396494, p. 2 e 4, mídia audiovisual, Id. 64398026, p. 8).

José Estevan de Jesus Silva Barros
confirmou que estava na residência de Vinícius com ele, até por volta das 3h, e afirmou que o acusado ligou para Vinícius naquela oportunidade e também pediu para falar com ele, ocasião em que lhe perguntou se ficou/namorou com a vítima. Asseverou que estava junto com Vinícius o tempo todo e ele não saiu de perto dele até às 3h, quando foi embora, de modo que não é verdade que ele e a ofendida teriam se beijado. Ademais, disse que em determinado momento Sergio e Messias chegaram no local e ficaram pouco tempo, e que Daniel não estava com eles naquela ocasião (Id. 64396496, p. 3, e mídia audiovisual, Id. 64398026, p. 7).

Destarte, foi feita
acareação
com Vinícius, Max, Alesson e José Estevan, oportunidade em que todos entraram em consenso de que Daniel ficou na casa da avó dele, e os quatro foram em embora juntos, porém somente José Estevão e Vinícius ficaram depois na casa deste último (mídia audiovisual, Id. 64398026, p. 10).

Diante de todo o exposto, dessume-se do feito elementos de prova robustos que demonstram a existência de fortes indícios de que o réu seja autor do delito em comento, uma vez que não aceitava o término do relacionamento amoroso e/ou o envolvimento amoroso da vítima com seu ex-namorado Vinícius.

Ao contrário do argumento delineado pelo magistrado singular, não se trata de presunção, mas de indícios veementes que apontam a autoria delitiva por parte do apelado, frise-se que suficientes neste momento processual.

Dessa forma, apesar da negativa de autoria, observo que as provas produzidas até o presente momento são suficientes para a admissão da tese acusatória e a submissão do acusado a julgamento perante o Júri Popular, haja vista que a pronúncia, conforme já mencionado, reflete mero juízo de admissibilidade, não exigindo prova cabal da autoria do crime.

Assim, em conformidade com o disposto no artigo 413 do Código de Processo Penal, estando comprovada a materialidade do fato e presentes indícios suficientes de autoria, deve o apelado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Outrossim, no que se refere às qualificadoras presentes na denúncia devem ser mantidas, na medida em que somente pode ser decotada da sentença de pronúncia se absolutamente inadequada, isto é, dissociada de qualquer substrato probatório que lhe ampare, sob pena de o magistrado togado agir com excesso de poder e ultrajar dispositivo expresso da Constituição Federal.

Sobre o tema, trago o seguinte julgado da Corte Superior:

“(...) 2.
Esta Corte Superior tem reiteradamente decidido que ‘somente é cabível a exclusão das qualificadoras na sentença de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença’
(HC 198.945/SP, 5.a Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 19/10/2011). Precedentes. 3. Ordem de habeas corpus denegada.”
(STJ,
HC
n. 264.998/SP; Quinta Turma; Rel.a Min.a Laurita Vaz; j. 16.5.13; DJe 23.5.13) – negritei.

Com efeito, compulsando detidamente os elementos probatórios colhidos durante a persecução penal, verifico indícios suficientes que demonstram a ocorrência das qualificadoras do
motivo torpe
, ante o término do relacionamento amoroso; do emprego de
asfixia
(afogamento); da
dissimulação
ou do
recurso que dificultou a defesa da vítima
, porquanto foi atraída por seu ex-namorado, sem oportunidade de oferecer qualquer resistência; e em razão da
condição de sexo feminino
, posto que o crime envolve violência doméstica e familiar.

Quanto ao
crime de ocultação de cadáver (
artigo 211 do Código Penal), pelo que se dessume dos autos, o acusado teria ceifado a vida da vítima e descartado seu corpo, despido, em um córrego, coberto por revistas pornográficas, dificultando a sua localização, de modo que foi encontrada somente dois dias após a prática delitiva; logo deve o delito conexo também ser submetido ao juiz natural da causa, nos termos do que preceitua o artigo 78, inciso I, do CPP.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito,
dou-lhe provimento,
a fim de pronunciar o
réu

Marcelo de Oliveira da Silva
como incurso no art. 121, § 2o, incisos I, III, IV e VI, e § 2o-A, inciso I, e no art. 211, ambos do Código Penal, determinando que seja submetido a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021